Tribunal: TCU
Processo: 004.893/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério do Turismo) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 757113, firmado com o Ministério do Turismo, que teve como objeto Urbanização, Iluminação e Implantação de Quiosques na Avenida Pedro Cunha Mendes e Avenida do Sol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério do Turismo, em desfavor de José Irlan Souza Serra, Raimundo Antônio Silva Borges, Mauro Braga do Nascimento e Mult Serviços e Construções Ltda, devido à ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse Siafi 757113, cujo objeto era a "Urbanização, iluminação e implantação de quiosques na Avenida Pedro Cunha Mendes e Avenida do Sol", no Município de Pedro do Rosário/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Irlan Souza Serra, Raimundo Antônio Silva Borges, Mauro Braga do Nascimento e Mult Serviços e Construções Ltda., com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Jose Irlan Souza Serra e Raimundo Antonio Silva Borges, 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Mauro Braga do Nascimento e Mult Servicos e Construções Ltda.; 9.4. condenar os responsáveis indicados nos itens 9.2 e 9.3, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/8/2013 146.659,01 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis Jose Irlan Souza Serra, Raimundo Antônio Silva Borges, Mauro Braga do Nascimento e Mult Serviços e Construções Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.